Tribunal: TJSP
Processo: 1004587-39.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização – Transações não reconhecidas pela parte.
Alegação de cerceamento de defesa – Inexistência – Provas documentais suficientes para o julgamento da lide.
Teoria do risco da atividade - Responsabilidade objetiva do Réu – Ausência de comprovação da autenticidade das transações realizadas – Fraude de terceiros não afasta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização – Transações não reconhecidas pela parte.
Alegação de cerceamento de defesa – Inexistência – Provas documentais suficientes para o julgamento da lide.
Teoria do risco da atividade - Responsabilidade objetiva do Réu – Ausência de comprovação da autenticidade das transações realizadas – Fraude de terceiros não afasta responsabilidade da instituição financeira - Débito declarado inexigível.
Danos materiais – Devolução em dobro - Cabimento - Descontos realizados entre agosto e novembro de 2021 - Violação da boa-fé objetiva – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes - Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório que deve ser fixado de acordo com o caráter pedagógico e educativo da indenização e com a capacidade financeira das partes – Majoração para R$ 10.000,00 – Termo inicial dos juros de mora – Data da citação.
Recurso da Autora parcialmente provido. Negado provimento ao recurso do Réu.